Tribunal: TJMT
Processo: 1061015-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061015-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DARLENE LARA FERREIRA - CPF: 720.530.702-34 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO - CNPJ: 02.216.963/0001-52 (RECORRIDO), CASSIO ROBERTO ALMEIDA DE BARROS - CPF: 943.003.801-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Julgo Prejudicado o Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Julgo Prejudicado o Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, entendo que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário do INSS, uma vez que a causa de pedir e pedido não atinge a sua esfera jurídica. Assim, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR MAIORIA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE ASSOCIATIVA. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

A participação do INSS na operacionalização de descontos em benefício previdenciário configura litisconsórcio passivo necessário, cuja ausência compromete a eficácia da tutela jurisdicional.

2. A competência para julgar demandas que envolvam descontos promovidos pelo INSS em benefícios previdenciários é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

3. Não cabe remessa dos autos ao Juizado Especial Federal quando reconhecida a incompetência do Juizado Estadual, sendo necessária nova propositura da ação.

4.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

DARLENE LARA FERREIRA
, interpõe recurso inominado (Id 254321692), por meio do qual pleiteia a reforma da sentença proferida nos autos, com o objetivo de obter a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025